Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-59.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
FAMÍLIA E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES PREVISTOS NO ARTIGO 22 DO ECA. ABANDONO AFETIVO E MATERIAL. CADASTRAMENTO DA CRIANÇA PARA ADOÇÃO. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença de procedência, proferida em ação de destituição do poder familiar, ajuizada pelo Ministério Público, autorizando o cadastramento da criança para adoção. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença, garantindo-se a manutenção da criança junto à família biológica e garantindo o direito de visita, diante de sua condição de pai.
2. Os direitos das crianças e dos adolescentes devem ser interpretados conforme o disposto na Constituição Federal, art. 227, e no Estatuto da Criança e Adolescente (Lei no 8.069/90), e possuem como doutrina a proteção integral da criança, compreendendo o princípio do melhor interesse do menor. É dizer ainda: nos processos a envolver menores, devem as medidas ser tomadas no interesse destes, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras medidas.
3. Nada obstante a regra ser de persistir o poder familiar de forma ininterrupta enquanto durar a menoridade, existem situações onde o termo do poder familiar é antecipado, sendo a destituição uma delas. 3.1. O artigo 1.634 do Código Civil enumera os deveres decorrentes do poder familiar. Por sua vez, o artigo 1.638 discrimina as hipóteses excepcionais de possibilidade do Poder Judiciário decretar a destituição do poder familiar dos genitores. 3.2. No mesmo sentido, é a previsão constante do art. 22 da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente): “Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”.
4. O exercício do poder familiar exige a observância dos deveres impostos aos pais em relação aos filhos menores, bem como a garantia da prioridade absoluta da criança e do adolescente e de seus direitos insculpidos na legislação constitucional e infraconstitucional, razão pela qual, em casos extremos, se torna possível sua destituição, sempre em observância à prevalência do melhor interesse do menor.
5. Na origem, o Ministério Público ingressou com ação de destituição do poder familiar em face dos genitores da menor, nascida em 14/03/2021, fundada em grave descumprimento dos seus deveres de pais. 5.1. De acordo com os autos, a menor encontrava-se, desde o nascimento, em acolhimento familiar por intermédio da entidade OSC Aconchego - Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária. 5.2. A criança foi liberada em guarda provisória aos requerentes habilitados, na data de 26/05/2022, em razão do cadastramento para adoção. 5.3. Transcorridos aproximadamente 8 meses da tentativa de colocação em família substituta, sobreveio a notícia de novo acolhimento institucional da infante, posteriormente transferida para a família acolhedora. 5.4. Por outro lado, verifica-se que o genitor cumpre pena privativa de liberdade, situação inviabilizadora da imediata reintegração familiar da menor aos seus cuidados. 5.5. Quanto à família extensa paterna, ficou claro esta não possuir disponibilidade para cuidar da criança, segundo concluiu o relatório informativo da instituição de acolhimento.
6. Assim, apesar da oposição do apelante à destituição do poder familiar, constata-se a necessidade de decretação da medida, tendo em vista o evidente abandono afetivo e material perpetrado por ambos os genitores, ao não exercerem cuidados com a criança. 6.1. Exauridas as diligências de promoção da família, e não havendo demonstração de medidas concretas para que seja revertida a conduta de negligência em proporcionar ao infante meios dignos de subsistência, saúde e cuidado, então, inarredável está a necessidade de intervenção do Judiciário, a fim de garantir-lhe os direitos fundamentais.
7. Precedente: “[...] O poder familiar deve ser exercido com observância dos deveres e obrigações previstos na legislação infraconstitucional e constitucional, buscando-se sempre preservar a dignidade da criança e seu melhor interesse. 2. Constatada a inviabilidade dos pais biológicos de criarem seus filhos em ambiente saudável e equilibrado, que possibilite o regular desenvolvimento dos menores, é aplicável a destituição do poder familiar. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (2016.01.3.011136-5, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe de 5/3/2018).
8. Sem majoração dos honorários por não terem sido fixados na origem.
9. Recurso improvido.